Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715362-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: PAULO LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA E DISCOPEXIA DOS DISCOS ARTICULARES BILATERAL. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. DIVERGÊNCIA. FORMAÇÃO DE SUPOSTA JUNTA ODONTOLÓGICA COMPOSTA POR APENAS UM PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR SOBRE INSUFICIÊNCIA DE EXAMES. INEXISTÊNCIA DE PARECER TÉCNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, máxime quando a questão de fundo é de direito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Consoante inteligência da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 3. Nos termos do artigo 6o, § 1o, da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, a junta médica ou odontológica será formada por três profissionais: o assistente, o da operadora e o desempatador. Logo, a formação de junta odontológica em desacordo com a mencionada resolução reveste de ilegitimidade a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha paciente. 4. Conforme o art. 15 da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, o desempatador deverá se manifestar, preliminarmente, em até 2 (dois) dias úteis, a partir da ciência de sua indicação, sobre a suficiência dos exames apresentados e a necessidade de presença do beneficiário na junta, sendo incabível, se ausente a referida manifestação, alegar insuficiência de exames para fundamentar a negativa de procedimento ou material. 5. A junta odontológica, pelo disposto no art. 18 da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, deverá ser concluída com a elaboração de parecer técnico do desempatador, que deverá ser devidamente fundamentado, não bastando, para tal fim, meros apontamentos objetivos sem qualquer esclarecimento. 6. Consoante o art. 20 da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, resta caracterizada negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora se constatada violação a qualquer dos dispositivos elencados na norma. 7. Revela-se abusiva a limitação da terapêutica a ser utilizada para a recuperação da paciente, pois cabe ao cirurgião assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido. 8. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012). 9. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de custeio de procedimento cirúrgico não contemplado pelo contrato firmado entre as partes; b) artigos 917 e 944, ambos do Código Civil, defendendo que o valor fixado a título de dano moral é excessivo, merecendo reajuste. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJRJ e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 421, 422, 917 e 944, todos do Código Civil, bem com em relação aos dissídios interpretativos invocados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as tese recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005